Tribunal: TJSP
Processo: 1057904-91.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1057904-91.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A, é embargada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057904-91.2019.8.26.0002/50000 - cs
2
VOTO No 38.314
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1057904-91.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
EMBGTE.: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO S/A
EMBGDA.: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela ré em face do v. aresto de fls. 189/195, que
negou provimento aos recursos interpostos em ação regressiva de
ressarcimento de danos fundada em acidente de trânsito.
Sustenta a embargante, em breve
síntese e para fins de prequestionamento, que há vício de omissão no
julgado. Alega que, nos termos do artigo 944 do Código Civil, a
indenização mede-se pela extensão do dano, de modo que o montante
indenizatório, na hipótese, deve corresponder ao valor necessário para
reparar o veículo danificado, nada além, sob pena de propiciar
enriquecimento sem causa e desvirtuar o instituto de indenização.
Argumenta que a seguradora não comprovou a extensão dos danos,
apresentando orçamento confeccionado quarenta e cinco dias após a data
do fato e com diversas peças que não guardam relação com sinistro.
Afirma ser imprescindível que se adote o orçamento de menor valor.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
V.
Acórdão
embargado
explicitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057904-91.2019.8.26.0002/50000 - cs
3
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser
sanada.
Em que pese a insistência da
embargante, as questões relevantes ao deslinde do feito foram
expressamente enfrentadas, ficando explicitado que: “Quanto ao montante
indenizatório, verifica-se que a seguradora comprovou que os gastos totais com
os reparos no automóvel foram de R$ 19.691,91, conforme notas fiscais de fls. 41
e 56/57, não demostrou, por outro lado, a alegada tratativa com a segurada que
a isentasse do pagamento da franquia, uma vez que a apólice traz de forma
expressa: “1o sinistro indenizável, sem cobrança de franquia do veículo: Não.”,
fls. 24.
Portanto,
a
fixação
da
verba
indenizatória, considerando que o valor representa efetivamente o montante do
prejuízo material suportado pela seguradora, deve prevalecer tal como imposta
na sentença, inclusive no tocante aos consectários legais, corretamente fixados
pela i. magistrada.”, fls. 194.
Assim,
consignou-se
que
os
documentos apresentados pela seguradora foram suficientes para
comprovar os valores desembolsados e, portanto, para identificar o
quantum indenizatório.
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima
consignado, não se identifica nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para
o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Ademais, não custa lembrar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057904-91.2019.8.26.0002/50000 - cs
4
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses
apresentadas
pelas
partes para fielmente
cumprir seu encargo constitucional de prestar a
jurisdição, mas tão somente decidir fundamentadamente as questões postas sob seu
julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016,
DJe 24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão
não padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos, manifestamente incabíveis na espécie.
Quanto ao prequestionamento da
matéria, é de se observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento
de todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa,
podendo examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do
que vier a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás,
já
decidiu
o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados
bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte”
(RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP,
rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057904-91.2019.8.26.0002/50000 - cs
5
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou
constitucional com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já
estivesse aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor
do art. 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator